Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÁRTULA SEM CIRCULAÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ADIMPLIMENTO CONTRATUAL PARCIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO CONFORME O PERCENTUAL DE EXECUÇÃO. MANTIDA A SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS E SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da necessidade de averiguar o percentual de execução do serviço, determinou-se a perícia do local. A prova técnica aferiu o grau de execução do contrato e dirimiu as impugnações do recorrente. Incabível a reforma da sentença.
2. Quanto ao rateio final dos custos da produção do laudo, a sentença realizou a divisão conforme a sucumbência parcial. Diante da proporcional sucumbência do recorrente, adequada a razão do pagamento das custas do processo e dos honorários da perita.
3. A condenação total do valor relativo à sucumbência deu-se no padrão de 10% (dez por cento), de acordo o artigo 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Possível a distribuição equitativa, conforme o caput do artigo 86 do CPC/2015.
4. Recurso conhecido e não provido.